Tribunal: TJDFT
Processo: 0731942-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DIREITO DE VISITA. MENOR DE IDADE. IRMÃ DO REEDUCANDO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal apresentado contra decisão que indeferiu o pedido de autorização para visitação de irmã menor de idade (11 anos) ao reeducando, com fundamento na Portaria n. 8/2016 da Vara de Execuções Penais do DF, que restringe visitas de menores aos casos em que sejam filhos do preso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se é cabível o exame do pedido de gratuidade da justiça em agravo em execução penal; e, ii) determinar se é possível autorizar visita de irmã menor de idade ao reeducando, diante da norma restritiva vigente e do princípio do melhor interesse do menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo previsão legal de custas ou preparo para a interposição de agravo em execução penal, ausente o interesse processual no deferimento da justiça gratuita.

4. A visitação de familiares está prevista no art. 41, X, da LEP, mas não constitui direito absoluto, podendo ser restringida por ato motivado do juízo da execução (art. 41, § 1o, da LEP), especialmente quando envolver menores de idade.

5. A Portaria n. 8/2016 da VEP/DF permite o ingresso de menores apenas para visita a genitores presos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227), visando resguardar sua integridade física e psíquica.

6. Inexistindo elementos que demonstrem situação excepcional ou benefício à criança que supere os riscos do contato com o ambiente carcerário, é legítima a negativa da visitação com base em norma administrativa vigente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII, e art. 227; LEP, art. 41, X e § 1o; Portaria VEP/DF n. 8/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022055, 0721612-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 1241913, 0701001-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, DJe 22.04.2020.